Tribunal: TJDFT
Processo: 0709867-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709867-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: ALCIMEIRE GOMES MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, contra decisão proferida ação de execução de título extrajudicial no 0701942-64.2022.8.07.0008, movida contra ALCIMEIRE GOMES MORAIS. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos (ID 227244111): “O exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos. Conquanto admissível a penhora quanto aos direitos do devedor fiduciante, na forma do art. 835, inciso XII, do CPC, tal permissivo não deve ser visto de forma absoluta, devendo ser conjugado com o princípio da menor onerosidade ao executado, conforme orienta o art. 805 do CPC. Ademais, a penhora deverá recair sobre bens suficientes para a satisfação do débito exequendo, evitando-se constrições manifestamente inúteis ou excessivas, conforme preconizam os artigos 831 e 836, ambos do CPC. Na espécie, a despeito dos argumentos expendidos pelo exequente, observo que o imóvel cujos direitos aquisitivos pretende-se penhorar integra o patrimônio de ente público, mais especificamente, trata-se de unidade alienada de acordo com o programa Morar Bem, cuja finalidade precípua é a de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de unidades habitacionais para famílias de certa renda, consoante o art. 1o, da Lei n. 11.977/09. Pelo regramento aplicável ao referido programa habitacional, denota-se que adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Além disso, o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL FINANCIADO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. INALIENABILIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS. DÍVIDAS PROPTER REM. IRRELEVÂNCIA. 1. No âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, são gravados de inalienabilidade não apenas o imóvel financiado, como os direitos aquisitivos do beneficiário, por expressa dicção legal - art. 6o-A, § 5o, inciso III, e § 6o, da Lei no 11.977/09, na redação dada pela Lei no 12.693/12. 2. São impenhoráveis os bens inalienáveis - art. 832 e art. 833, inciso I, ambos do CPC. 3. Não altera tal conclusão o fato de se tratar de dívida propter rem, uma vez que, antes da quitação, não se mostra possível a expropriação que enseje alienação em favor de pessoa não alcançada pelo escopo do programa habitacional, direcionado a pessoas de baixa renda, sob pena de desvirtuamento de suas finalidades. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1784156, 07142858220238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIDA A PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. LEI FEDERAL 11.977/2009. DIREITO REAL DE USO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é possível a constrição do imóvel gerador dos débitos condominiais, porquanto referido bem foi adquirido pelo devedor por meio de programa habitacional gerenciado pelo Governo Federal, cujo regramento consta na Lei no 11.977/2009. Conforme as regras definidas na referida lei, o particular inscrito ou beneficiado pelo programa habitacional detém apenas o direito de uso do imóvel adquirido, pois este integra o patrimônio do ente público. 2. A alienação do direito real de uso do imóvel é expressamente vedada por lei, sendo nula a cessão ou a promessa de cessão de direitos dos imóveis adquiridos pelo programa habitacional. Desse modo, não é possível a penhora pleiteada, pois o agravado/executado é apenas detentor do direito real de uso, de caráter personalíssimo, que não pode ser transmitido ou alienado a terceiros. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1845154, 07514359720238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no PJe: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido de id. 225242515. Intime-se, devendo o exequente indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de remessa dos autos ao arquivo provisório.” Nas razões do recurso, o recorrente pede a modificação da decisão guerreada para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel 102, do Bloco B, do condomínio agravante. Afirma que, em observância ao regramento do artigo 835, do CPC, ante a inexistência de bem outro que satisfizesse a obrigação, pugnou o exequente pela penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de alienação fiduciária gravado sobre o imóvel, porquanto tem a ação de execução, por fundamento, débitos de natureza propter rem. Argumenta que em decorrência do valor do débito frente ao valor do imóvel e em razão do imóvel ser proveniente de programas habitacionais, entendeu o juízo por indeferir a penhora suscitada sem se atentar, às normas processuais que sinalizam dever a ação de execução de título extrajudicial movida ao fim de exigir o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa dever seguir o melhor interesse do credor. Afirma que já restaram superadas nos autos todas as medidas menos gravosas de satisfação da obrigação, o que se deu mediante: i) intimação para pagamento voluntário; ii) oportunização do parcelamento do débito na forma do artigo 916, do CPC; iii) consulta de ativos financeiros; iv) consulta de eventual participação em empresas; v) consulta de veículos automotores disponíveis no acervo patrimonial do executado. Ocorre, Excelência, que todas as consultas empreendidas resultaram na absoluta inexistência de patrimônio vinculado ao CPF do devedor, restando ao exequente, ao fim de ter seu direito creditício efetivado, como única alternativa, requerer, com espeque no inciso XII, do artigo 835 do CPC, a penhora dos direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária gravado sobre o imóvel a que se vinculam os débitos exequendos. Argumenta que não merece prosperar o argumento do Juízo de que a adjudicação de quaisquer direitos relativos ao imóvel, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Entender assim é institucionalizar o calote e prejudicar a mantença dos condomínios que, em sua grande parte, são edificados e alienados. É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 69897062 e 69897063). Dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 19 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator